Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705844-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VINICIUS MAIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD, nos seguintes termos: “INDEFIRO os pedidos acostados à petição retro uma vez não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial detida pela parte executada. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta e. Corte. Ilustrativamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO DA VIDA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRÉVIA COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESCABIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do art. 921, inciso III, e §§2o e 3o, do CPC e na esteira do entendimento firmado pelo STJ, mostra-se razoável que o desarquivamento e o prosseguimento da execução, após suspensão, dependa de prévia comprovação pelo credor de localização de bens aptos à constrição ou de demonstração da alteração da vida patrimonial do devedor para fins de reiteração dos sistemas judiciais de pesquisa. 2. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 3. Descabido o desarquivamento e prosseguimento do feito para fins de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo sem que o credor tenha localizado bens aptos a constrição, demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1286189, 07130889720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem os Autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se”. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 68917307. A decisão de ID 68990172 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 69728253. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Vejamos. A decisão que indeferiu a pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud foi prolatada em 14/01/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão no dia 24/01/2025, todavia, nesse dia, o PJE teve indisponibilidades (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), o que prorrogou a ciência da decisão para o dia 27/01/2015. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 28/01/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria dia 17/02/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 18/02/2024. Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora